Tribunal: TJDFT
Processo: 0714888-67.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0714888-67.2024.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CULTURAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS E DA GRATIFICAÇÃO NATALINA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados pelo sindicato-autor, determinando a inclusão do abono de permanência na base de cálculo do adicional de um terço de férias e da gratificação natalina, bem como o pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (I) definir se o abono de permanência possui natureza remuneratória ou indenizatória para fins de inclusão na base de cálculo do terço de férias e da gratificação natalina; e (II) estabelecer se os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados com base na equidade ou no valor da causa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O abono de permanência, previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal, é vantagem permanente que se incorpora ao patrimônio jurídico do servidor, razão de se inserir no conceito de remuneração, e deve compor a base de cálculo do terço de férias e da gratificação natalina, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. 4. A autonomia político-administrativa do Distrito Federal não permite a definição do abono de permanência com natureza diversa daquela reconhecida pela legislação federal e pela jurisprudência dos tribunais superiores, sob pena de violação ao pacto federativo. 5. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento pacífico de que a controvérsia sobre a natureza do abono de permanência é matéria infraconstitucional, o que afasta a necessidade de incidente de inconstitucionalidade dos dispositivos da Lei Complementar Distrital 840/2011. 6. O arbitramento de honorários advocatícios por equidade somente é autorizado quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC e do Tema 1.076 do STJ, o que não se verifica no caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Unânime. Tese de julgamento: O abono de permanência tem natureza remuneratória e deve ser incluído na base de cálculo do terço constitucional de férias e da gratificação natalina. A autonomia do Distrito Federal para legislar sobre o regime jurídico de seus servidores não autoriza a alteração da natureza jurídica do abono de permanência definida pela legislação federal e pela jurisprudência consolidada dos tribunais superiores. O arbitramento de honorários advocatícios por equidade somente é cabível se o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo, conforme o art. 85, § 8o, do CPC e o Tema 1.076 do STJ. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 19; CPC, art. 85, §§ 8o e 11; LC Distrital 840/2011, art. 101, VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.026.028/AL, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 27/3/2023; STJ, AgInt no REsp n. 2.018.807/AL, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 15/12/2022; STF, RE 688001 RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 03/10/2013; STF, RE 1338768 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 06/12/2021. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, §1o, inciso IV, e 1.022, todos do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados relativos à aplicação ao caso em comento do artigo 40, §19, da Constituição Federal, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 948, 949 e 950, todos do mesmo diploma legal, asseverando que o acórdão ora combatido, ao afastar a aplicação da lei local por considerá-la incompatível com o ordenamento jurídico federal e a jurisprudência, promoveu, na prática, uma declaração de inconstitucionalidade por via transversa, sem, contudo, se manifestar sobre o pedido de instauração do incidente de arguição de inconstitucionalidade, conforme a Súmula Vinculante n. 10. Destaca que o Supremo Tribunal Federal, ao indicar que a matéria em discussão é infraconstitucional não abriu exceção à Cláusula de Reserva de Plenário, mas apenas decidiu que essa questão não tinha raiz constitucional. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa aos artigos 40, §19, e 97, ambos da Constituição, bem como na interpretação dada pela Súmula Vinculante n. 10 do STF, por violação a autonomia distrital, posto que a competência para legislar sobre o abono permanência é local, bem como afronta à cláusula de reserva de plenário. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 948, 949 e 950, todos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030